Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE DUVIDOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito condenatório quando há dúvida razoável sobre a existência do crime, sendo a absolvição a medida adequada, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso Ministerial conhecido e desprovido.